Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-83.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-83.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA DE JESUS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE PESSOA FALECIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CENCOSUD. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL REFLEXO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.
1 - Apelação cível contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00, rateados entre seis herdeiros, pela inscrição indevida do nome do de cujus em cadastro de inadimplentes após comunicação do óbito, e julgou improcedente o pedido em face da SERASA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a SERASA cumpriu o dever de comunicação prévia; (ii) se houve falha na prestação de serviços pela CENCOSUD ao negativar o nome do falecido após comunicação do óbito; (iii) se os herdeiros fazem jus à indenização por danos morais reflexos; e (iv) se o quantum indenizatório é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3 - A SERASA comprovou o envio de comunicação prévia antes da disponibilização da inscrição, cumprindo o artigo 43, §2º, do CDC e a Súmula 404 do STJ.
4 - A CENCOSUD, após ser comunicada do falecimento, procedeu à negativação, configurando falha na prestação de serviços. A morte extingue a personalidade civil e a cobrança deve observar procedimento específico dirigido ao espólio ou aos herdeiros.
5 - Os herdeiros fazem jus à indenização por danos morais reflexos. A imagem e o bom nome não se extinguem com a morte, e a inscrição indevida repercute de forma reflexa nos familiares.
6 - O valor de R$ 2.000,00 revela-se insuficiente e desproporcional, não atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização. Majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO.
7 - Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 6º e 12, parágrafo único; CDC, arts. 14 e 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.083.291/RS; Súmula nº 404/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8000218-83.2015.8.05.0216, sendo partes Apelantes
NEUZA DE JESUS SANTOS, FABIO ANTONIO DOS SANTOS, CARLA PATRÍCIA DOS SANTOS, FERNANDA MENEZES DE JESUS SANTOS, POLIANA MENEZES DE JESUS SANTOS COSTA e MATHEUS DE JESUS SANTOS
e partes Apeladas
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
e
SERASA S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador - data registrada no sistema.